Tribunal: TJDFT
Processo: 0705559-49.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705559-49.2019.8.07.0004 RECORRENTE: BELA COSMETICOS INSTITUTO DE BELEZA LTDA - ME RECORRIDO: BEIRAMAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo eminente Desembargador Sandoval Oliveira que, monocraticamente, não conheceu dos embargos de declaração, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 30876289). A recorrente alega violação aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo, em síntese, seja a recorrida condenada ao pagamento das indenizações decorrentes da responsabilidade jurídica, juntamente com as verbas que já haviam sido determinadas, quais sejam, o pagamento dos aluguéis não cobrados pela imobiliária, as reformas estruturais no telhado, os lucros cessantes pelo período em que o imóvel ficou impedido de ser locado e os danos morais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática que apreciou os embargos de declaração não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É incabível a interposição de recurso especial contra decisão monocrática que julga embargos de declaração, opostos na origem, porquanto necessário o exaurimento de instância. Incidência da Súmula n. 281/STF. Ressalta-se que o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão colegiada não é suficiente para caracterizar o esgotamento das instâncias ordinárias para fins de interposição de recurso especial. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1910991/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 22/6/2021). No mesmo sentido, confira-se, ainda, o AgInt nos EAREsp 1732139/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 1/2/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028